Tribunal: STF
Processo: RE 615931
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO  ADMITIDO – PRECEDENTES – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR EM AMBAS ESSAS QUESTÕES – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.